Tribunal: TJES
Processo: 0034962-56.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Correção Monetária; Seguro
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0034962-56.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 31/01/2023

V O T O

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Senhor Presidente, tive acesso a todos os votos, e estou reconsiderando e reformulando o meu voto, para aderir à divergência inaugurada pelo Desembargador Sérgio Ricardo de Souza.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Fica então registrado o voto nesta oportunidade do Eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, que reformulou o voto no sentido de acompanhar o fundamento e conclusão do voto do Desembargador Sérgio Ricardo.

O eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho continua o Relator desse processo para efeito de acórdão.

*

swa*
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Trata-se de apelação cível interposta por
S
UL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

contra a sentença de fls. 199/206 que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Regressiva ajuizada
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

que visava o ressarcimento,
por efeito de sub-rogação, de direitos oriundos do contrato de seguro firmado entre a recorrente e o Condomínio do Edifício Adélia Pazini Fiório.

Após ouvir atentamente o voto proferido pelo eminente Relator, Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho,
c
om a devida vênia, manifesto divergência com relação à fixação da sucumbência neste grau recursal. Explico.

A sentença apelada julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou a
SUL AMÉRICA
ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais
em favor da
EDP,
arbitrados em 12% sobre o valor atualizado da causa.

Ao dar provimento ao presente recurso de apelação interposto p
or

SUL AMÉRICA
o eminente Relator inverteu a sucumbência fixada na origem
para condenar a
EDP
ao pagamento das custas processuais e “
honorários advocatícios sucumbenciais em favor da autora, os quais majoro em 13% (treze por cento) sobre o valor da causa [...]”.

Embora os ônus sucumbenciais tenham sido corretamente invertidos em razão da reforma da sentença, a majoração de honorários recursais pressupõe o seu arbitramento na origem, o que não ocorreu no caso em apreço.

Ao dar provimento ao apelo
interposto por

SUL AMÉRICA
e inverter a sucumbência
fixada em primeiro grau,

o eminente Relator arbitrou
honorários em favor da apelante pela primeira vez, já que esta havia sucumbido
anteriormente
.

Nestes termos,
de acordo com a dicção do §11 do artigo 85 do CPC, o Tribunal, ao julgar o recurso, somente majorará os honorários fixados anteriormente, hipótese que não se aplica ao caso.

A propósito,
“A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que
é devida a majoração da verba honorária sucumbencial
, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015,
apenas
quando

estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente
: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
”

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.822.085/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022).

Assim, considerando que
na origem
não
houve arbitramento de honorários sucumbenciais em favor da ora apelante,
SUL AMÉRICA
,
também não é cabível a sua majoração em grau recursal.

Portanto, com a devida vênia, apresento a presente divergência tão somente para fixar os honorários em favor da ora apelante em 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0034962-56.2015.8.08.0024

APELANTE:
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A

JUIZ: DR. JÚLIO CÉSAR BABILON

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Eminentes Desembargadores, cuida-se de apelação cível interposta em razão de sentença que julgou improcedente o pedido formulado em sede de
ação regressiva, ajuizada pela seguradora
recorrente imputando à concessionária fornecedora de energia elétrica responsabilidade por dano
causado
a seu
segurado.

Pautado pelo artigo 37, §6º da CF,
bem como pelas disposições do CDC e da Resolução ANEEL nº 414/2010,
concluiu o Relator
Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho
por reformar a sentença
.
S
endo hipótese de inversão do ônus da prova e responsabilização civil objetiva de EDP, ausente prova que apontasse pela culpa exclusiva da vítima ou mesmo por caso fortuito ou força maior,
reconheceu-se
falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica
que
ocasionou a necessidade de substituição de componentes eletrônicos integrantes do sistema de elevadores do segurado
Condomínio do Edifício Adélia Pazini Fiório,
impondo-se condenação da ordem de R$ 7.867,37 (sete mil e oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos) a fim de ressarcir o
dano material suportado.

Mesm
o entendimento
foi

esposado
pel
o

ínclit
o

Des.
Sérgio Ricardo de Souza,
o qual registrou acompanhar o Relator com apenas uma ressalva pertinente à fixação dos honorários sucumbenciais
. Disse o distinto colega: “
considerando que na origem não houve arbitramento de honorários sucumbenciais em favor da ora apelante,
SUL AMÉRICA
, também não é cabível a sua majoração em grau recursal”. Após tal ponderação, manifestou-se pela
fixação dos honorários em favor da ora apelante em 12% sobre o valor atualizado da causa.

Pedi vista dos autos para bem refletir sobre o caso em análise, após o que me alinhei à posição do ilustre
Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho

relativamente à
reforma da sentença e procedência do pleito regressivo, cabendo impor à demandada, ora recorrida, o dever de ressarcir o dano emergente causado. De igual modo, adiro à ressalva feita no voto divergente, eis que o caso importa em exclusiva fixação (não acrescida por majoração) de honorários em favor do patrono da parte autora diante da vitória alcançada nesta instância.

Respeitosamente, porém,
agrego
mais uma

reflexão quanto ao capítulo dos honorários advocatícios
. A 2ª Seção do STJ no julgamento do REsp 1.746.072/PR, bem como outros órgãos da colenda Corte em diversas oportunidades, aponta que “a regra geral a ser aplicada aos honorários advocatícios é a prevista no § 2º, do art. 85, do CPC/2015, que estabelece uma
ordem de preferência para o arbitramento
: (i) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (ii) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (ii. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (ii. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º)” (AgInt no AREsp n. 2.152.070/MG, publicado em 7/12/2022).

Há um escalonamento, fruto da dicção normativa, segundo a qual a utilização do valor da causa como base de cálculo para o arbitramento de honorários advocatícios apenas ocorrerá se não houver imposição de condenação, nem se puder aferir proveito econômico.
In casu
houve condenação, haja vista a reforma da sentença mediante o acolhimento do pleito autoral, devendo esta, portanto, ser a base de cálculo para apuração da verba honorária.

Por
todo o exposto
,
peço vênia ao
s
preclaro
s colegas

para dele
s
divergir em parte
,
pois
conheço do apelo e confiro-lhe provimento
a fim de julgar procedente o pleito autoral, impondo à parte demandada a condenação almejada
(
R$ 7.867,37 corrigidos desde a data do efetivo desembolso pela seguradora e com juros de mora a contar da citação),
a qual servirá de base para a apuração de honorários advocatícios sucumbenciais devidos por EDP na proporção de doze por cento
, juntamente à totalidade das custas
.

É como voto.

DES.
JORG
E HENR
IQUE VALLE DOS SANTOS

Eminentes Pares, em julgamento submetido à sistemática do art. 942 do CPC, os autos me foram encaminhados - após convocação para compor o julgamento perante esta egrégia 3ª Câmara Cível -, em virtude da divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pelos doutos Desembargadores Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Sérgio Ricardo de Souza e Jorge Henrique Valle dos Santos,
no que se refere à fixação dos honorários sucumbenciais
.

A divergência refere-se à base de cálculo aplicável no caso de procedência do pedido condenatório, bem como à sua majoração na fase recursal, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

O eminente Relator, acompanhado pelos demais Desembargadores, deu provimento ao apelo para condenar a apelada ao ressarcimento de R$ 7.867,37 (sete mil e oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos), corrigido monetariamente desde a data do efetivo desembolso do valor pela seguradora e com juros de mora de 1% a contar da citação.

Ocorre que, no que toca à divergência, inverteu os ônus sucumbenciais e
majorou os honorários para 13% (treze por cento) sobre o valor da causa, atualizados desde a propositura da demanda, nos termos do §11 do art. 85 do CPC
.

Nesse ponto, o ínclito Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
afastou a majoração,
tendo em vista que, pela dicção normativa, essa providência somente é admitida na hipótese de desprovimento do recurso. Por sua vez, o culto Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, além de aderir à divergência, acrescentou que
a base de cálculo dos honorários sucumbenciais tem de ser o valor da condenação
, a teor do que estabelece o §2° do art. 85 do CPC.

Pois bem. A despeito de concordar integralmente em relação à matéria de fundo discutida no apelo, sobretudo diante da profundidade e clareza do voto condutor, hei por bem acompanhar as divergências parciais.

Conforme decidido pela 2ª Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, o CPC/2015 tornou a fixação dos honorários sucumbenciais mais objetiva, porquanto
“
a regra geral a ser aplicada [...] é a prevista no § 2º do art. 85 do CPC/2015, que estabelece uma
ordem de preferência
para o arbitramento: (i) primeiro,
quando houver condenação
, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (ii) segundo,
não havendo condenação
, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (ii. a)
sobre o proveito econômico obtido
pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (ii. b)
não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido
,
sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, § 2º).”
(AgInt no AREsp n. 2.152.070/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022)

No mesmo sentido, de acordo com as teses firmadas no Tema 1076/STJ,
“a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais
serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Assim, afigura-se escorreita, a meu ver, a posição adotada pelo Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, no sentido de que os honorários advocatícios devem ter como base de cálculo o montante da condenação (R$ 7.867,37).

Da mesma forma, em relação aos honorários recursais, bem ressaltaram os votos precedentes que
“a jurisprudência d[o] Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que
é devida a majoração da verba honorária sucumbencial
, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015,
apenas
quando

estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente
: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
”
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.822.085/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022).

Nesses termos, como o apelo fora provido, com reforma do julgamento de improcedência de primeira instância, os honorários sucumbenciais devem ser novamente fixados.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conhe
ç
o do recurso e a ele dou provimento, nos exatos termos do voto do eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, com a condenação da recorrida, a título de horários, em 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0034962-56.2015.8.08.0024

APELANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

APELADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SUL AM
É
RICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
em face da r. sentença de fls. 199/206, que, nos autos da
ação regressiva

proposta pela apelante,

julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais, a apelante pugna pela reforma do r.
decisum
vergastado, alegando, em síntese:
a)
que o laudo de oficina juntado é instrumento apto a comprovar o nexo causal entre o bem danificado e a conduta da apelada;
b
)
que a seguradora apelante é hipossuficiente tecnicamente em relação à concessionária apelada; e
c
)
que a apelada não teria juntado relatórios e demais provas suficiente a se desincumbir de atestar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela autora.

Contrarrazões da parte apelada às fls. 300/305, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, cabível que se faça uma breve digressão dos fatos.

A parte autora, ora apelante, celebrou contrato de seguro com o Condomínio do Edifício Adélia Pazini Fiório, através do qual se obrigou a garantir os riscos do imóvel. Alega que, no dia 14 de dezembro de 2012, houve uma descarga elétrica no imóvel causando danos a bens eletroeletrônicos do condomínio segurado.

Esclarece a autora que o condomínio contratou empresas para elaborarem laudos técnicos a respeito do ocorrido, com fins de avaliar os danos causados.

Em procedimento de regulação do sinistro foi constatado que, em virtude da oscilação na corrente elétrica, houve queima de componentes do sistema de elevadores do condomínio, tornando necessário reparos e substituições, os quais totalizaram dispêndio de R$ 9.067,37 (nove mil e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos), conforme documentação de fls. 53/54.

Informa a requerente que o segurado arcou com R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) a título de franquia, restando o valor de R$ 7.867,37 (sete mil e oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos), com o qual arcou a seguradora.

Por essa razão, requereu a autora a
condenação
da ré ao pagamento do valor de R$ 7.867,37 (sete mil e oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos), a título de ressarcimento, por efeito de sub-rogação de direitos, de quantia relativa à indenização securitária.

Consoante se extrai da r. sentença vergastada, o magistrado primevo julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que a autora não teria demonstrado suficientemente o nexo causal entre os danos elétricos da placa eletrônica e do inversor de frequência do elevador do edifício e eventual falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica pela ré, ora apelante.

Pois bem.

Inicialmente, entendo acertado o entendimento do juízo primevo de que se aplica ao presente caso o direito consumerista, vez que há relação de consumo entre a ré e o condomínio, tendo a seguradora (autora) se sub-rogado ao direito a ele inerente, nos termos dos arts. 349 e 786, CC.

Quanto ao capítulo de sentença que não acolheu a pretensão autoral de inversão do ônus da prova, entendo que merece reforma.

O art. 6º, VIII do CDC, assim dispõe:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

O requisito da verossimilhança das alegações autorais resta preenchido ante a documentação carreada nos autos, a qual demonstra que, de fato,
a)
houve oscilações que levaram a um “pique de luz”, o que gerou danos ao condomínio, e
b)
a autora teve dispêndio em razão do acontecido, qual seja, o pagamento de prêmio ao condomínio segurado.

Além disso, foi preenchido o requisito da hipossuficiência técnica, haja vista ser a empresa ré concessionária de energia elétrica, que cuida de serviço extremamente específico, e, por essa razão, detém melhores condições de comprovar a ausência de nexo causal entre a sua conduta e o dano do que a seguradora (autora).

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência pátria atual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Contratação de cartão de crédito consignado não reconhecida pelo consumidor. Indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo agravante. Verossimilhança nas alegações. Nítida hipossuficiência técnica configurada pela situação de vulnerabilidade em relação ao agravado para demonstrar a regularidade da contratação
.

Inversão do ônus probatório que se impõe. Inteligência do artigo 6º, VIII, do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Concessionária de energia elétrica que possui mais facilidade em produzir prova.
Recurso conhecido a que se dá provimento. (TJRJ; AI 0025917-50.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Lucia Helena do Passo; DORJ 20/10/2022; Pág. 469) [
g.n
]

A respeito da responsabilidade da concessionária, cabível trazer o disposto no art. 37, §6º da CF: “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culp
a”.

Nesse sentido, a responsabilidade da apelada, na condição de concessionária do setor elétrico, é objetiva, e, embora prescinda de comprovação de culpa, não dispensa a demonstração de nexo causal.

Pois bem. Ante a inversão do ônus probatório, após o exame dos documentos que constam nos autos, compreendo que a irresignação recursal merece ser provida, tendo em vista que a apelada não demonstrou ausência de nexo causal entre sua conduta e os danos sofridos pela autora, ora apelante.

De análise do acervo probatório, observo que a apelante anexou aos autos parecer técnico (fls. 53/56), o qual traz a seguinte conclusão:

“
No dia 14/12/2012 que devido a uma intempérie que se instalou por volta das 17:00 Hs ocorrera
m
diversas oscilaç
õ
es de energia eléctrica, as quais devido a sua intensidade e
persistência
provocaram
variações
de tensão, vulgarmente
denominadas
"pique de luz". Em face disso houve vários danos nos equipamentos eléctricos que comp
õ
e
m
u
m
dos elevadores do
objecto
seguro.

TIPO DE SINISTRO: Danos Elétricos

CAUSA: Sobre intensidade atmosférica

DESCRIÇÃO DE DANOS: Na sequência destas oscilações sinusoidais verificou-se a afectação da placa electrônica, bem como o Inversor de frequência do elevador.”

Além disso, às fls. 187/192, a apelante atestou que efetuou o pagamento da quantia de R$ 7.867,37 (sete mil e oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos) ao condomínio segurado.

Incumbiria, assim, à concessionária apelada, dado a sua maior condição técnica, demonstrar que os problemas na rede elétrica, que geraram prejuízo pecuniário à apelante, não tiveram relação com sua conduta – o que não foi feito nos autos.

A requerida, ora apelada, apenas juntou aos autos impressões de telas de seu sistema que noticiam a ausência de interrupção/oscilação ou sobretensão na data informada na inicial.

Além disso, assim dispõe a Resolução ANEEL nº 414/2010:

Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.

Parágrafo único.
A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando:

I – comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205;

II – o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do(s) equipamento(s) sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora;

III – comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora;

IV – o prazo ficar suspenso por mais de 90 (noventa) dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do §1º do art. 207;

V – comprovar a ocorrência de qualquer procedimento irregular, nos termos do art. 129, que tenha causado o dano reclamado, ou a religação da unidade consumidora à revelia; ou

VI – comprovar que o dano reclamado foi ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou de calamidade pública decretada por órgão competente, desde que comprovadas por meio documental ao consumidor.

VII – antes da resposta da distribuidora, o solicitante manifestar a desistência em receber o ressarcimento pelo dano reclamado. [
g.n
]

In casu
, não há indicativo de que os danos tenham decorrido de culpa exclusiva da vítima ou mesmo por caso fortuito ou força maior, isto é, situações que afastariam o nexo de causalidade, e excluiriam a responsabilidade civil da apelada.

Ademais, a falha no fornecimento de energia elétrica não configura caso fortuito apto a ensejar hipótese de excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fato previsível que constitui risco inerente à atividade desenvolvida pela concessionária de serviço público.

Além disso, o fato de não ter a apelante formulado requerimento administrativo em face da apelada nada influencia na análise do mérito, vez que prevalece o direito constitucional de ação.

Nesse sentido, tendo em vista que a ré não se desincumbiu de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, apto a demonstrar que não há causalidade entre o dano pecuniário sofrido pela autora e sua conduta, deve ser reformada a r. sentença, para condenar a apelada a ressarcir a apelante, nos termos da Súmula n. 188 do STF. Confira-se:

“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU-LHE
provimento, para reformar a sentença vergastada, julgando procedente o pedido autoral, de forma a condenar a apelada a ressarcir a apelante no valor de R$ 7.867,37 (sete mil e oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos), corrigido monetariamente desde a data do efetivo desembolso do valor pela seguradora (10/04/2013 – fls. 191) e com juros de mora de 1% a contar da citação

Via de consequência, inverto a condenação e determino que a ré arque com as custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em favor da autora, os quais majoro em 13% (treze por cento) sobre o valor da causa, atualizados desde a propositura da demanda, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0034962-56.2015.8.08.0024

APELANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

APELADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇ
ÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – SEGURADORA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.
O art. 6º, VIII do CDC, assim dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

2.
O requisito da verossimilhança das alegações autorais resta preenchido ante a documentação carreada nos autos, a qual demonstra que, de fato, a) houve oscilações que levaram a um “pique de luz”, o que gerou danos ao condomínio, e b) a autora teve dispêndio em razão do acontecido, qual seja, o pagamento de prêmio ao condomínio segurado.

3.
Além disso, foi preenchido o requisito da hipossuficiência técnica, haja vista ser a empresa ré concessionária de energia elétrica, que cuida de serviço extremamente específico, e, por essa razão, detém melhores condições de comprovar a ausência de nexo causal entre a sua conduta e o dano do que a seguradora (autora).

4.
A responsabilidade da apelada, na condição de concessionária do setor elétrico, é objetiva, e, embora prescinda de comprovação de culpa, não dispensa a demonstração de nexo causal.

5.
Incumbiria à concessionária apelada demonstrar que os problemas na rede elétrica, que geraram prejuízo pecuniário à apelante, não tiveram relação com sua conduta – o que não foi feito nos autos.

6.
Não há indicativo de que os danos tenham decorrido de culpa exclusiva da vítima ou mesmo por caso fortuito ou força maior.

7.
A falha no fornecimento de energia elétrica não configura caso fortuito apto a ensejar hipótese de excludente de responsabilidade.

8.
O fato de não ter a apelante formulado requerimento administrativo em face da apelada nada influencia na análise do mérito, vez que prevalece o direito constitucional de ação.

9.
Deve ser reformada a r. sentença, para condenar a apelada a ressarcir a apelante, nos termos da Súmula n. 188 do STF,
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”
.

10
.
Recurso conhecido e provido.
DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por maioria, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.